Tribunal: TJMT
Processo: 0005957-31.2016.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0005957-31.2016.8.11.0004
Vistos etc.
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., e Elvani Shalemberger, recorrem objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Consignação em Pagamento e Danos Morais ajuizada pela segunda Apelante.
Os pedidos foram acolhidos, a decisão liminar foi ratificada e o Julgador determinou que a Concessionária se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica em razão do débito declarado inexistente na sentença, bem como de inscrever o nome da Consumidora nos órgãos restritivos de crédito ou de promover outra forma de cobrança, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Declarou a inexistência do débito de R$ 806,06 (oitocentos e seis reais e seis centavos) e entendeu como devido o valor de R$ 157,04 (cento e cinquenta e sete reais e quatro centavos), com a ordem de liberação do montante consignado em favor da Energisa.
A Energisa também foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da publicação da sentença, e a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
A Consumidora Apelante almeja a majoração da verba indenizatória, pois entende que a quantia fixada não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
A Concessionária Recorrente, por sua vez, além de se insurgir quanto às condenações impostas, pede a concessão de efeito suspensivo ao Apelo diante da probabilidade do provimento do recurso e da relevância da fundamentação.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
De acordo com o caput do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, o Recurso de Apelação “terá efeito suspensivo.” Portanto, esta é a regra. O § 1.o e seus incisos, determina que a sentença que: I - homologar divisão ou demarcação de terras; II - condenar a pagar alimentos; III - extinguir sem resolução do mérito ou julgar improcedentes os embargos do executado; IV - julgar procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirmar, conceder ou revogar tutela provisória e; VI - decretar a interdição, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação.
Logo, não há dúvida de que, na hipótese, o Recurso de Apelação deve ser recebido apenas no efeito devolutivo, haja vista que a decisão que antecipou parcialmente os efeitos da tutela determinou que a primeira Apelante se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica e de inserir o nome da parte Apelada nos cadastros restritivos de crédito, ou promover qualquer outro tipo de cobrança, sob pena de multa, foi confirmada pela sentença.
Entretanto, consoante dispõe artigo 995, do Código de Processo Civil, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que a Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não sejam sobrestados os efeitos da decisão recorrida. Além, é claro da probabilidade de o Apelo ser provido.
Na hipótese, a Concessionária Apelante abriu tópico em que pugna pela concessão do efeito suspensivo; contudo, não apresentou justificativa a amparar sua pretensão, conforme se observa do Id. 74608112.
Nesse contexto, não estando demonstrados os requisitos necessários, recebo o Recurso de Apelação apenas no seu natural efeito devolutivo.
Intimem-se.
Decorrido o prazo recursal, conclusos para análise do mérito.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 10 de fevereiro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora